Tribunal: TJDFT
Processo: 0715872-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA. INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E LOJA DE AUTOSSERVIÇO. QUÓRUM DE APROVAÇÃO. NÃO QUALIFICADO. LEGITIMIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA.
1. Apelação cível interposta em razão de sentença em ação de nulidade de decisão em assembleia condominial e pedidos acessórios, que julgou improcedentes os pedidos iniciais ao fundamento da legitimidade das decisões assembleares.
2. Verificada a observância do princípio da dialeticidade recursal, do dever de impugnação específica aos fundamentos da sentença (art. 932, III, CPC), bem como do dever de expor as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (art. 1.010, III, CPC). Rejeita-se a preliminar de inépcia do recurso de apelação, arguida em sede de contrarrazões.
3. É entendimento pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão.
4. Verificado que a contestada decisão em assembleia de condomínio obedeceu ao quórum regulamentar e, em seu teor, não ofendeu o ordenamento jurídico, não que se falar em sua desconstituição.
5. A mera impetração de recurso em que o recorrente defende os motivos pelos quais pretende a revisão do julgado não ofende as balizas apresentadas no artigo 80 do Código de Processo Civil e, portanto, não configura litigância de má-fé.
6. Recurso conhecido e não provido.